Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-51.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002701-51.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LAURA VIVIANE PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 006.674.731-73 (RECORRIDO), ERICA APARECIDA PACHECO MOCKER - CPF: 869.669.361-20 (ADVOGADO), JANAINA DOCKHORN MACHADO - CPF: 715.684.680-91 (ADVOGADO), BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 01.365.194/0001-91 (RECORRENTE), EVELYN FABRICIA DE ARRUDA - CPF: 016.786.649-44 (ADVOGADO), LUCIMAR AMORIM GRUBERT - ME - CNPJ: 16.970.854/0001-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO E HOSPEDAGEM. AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA PELA CONSUMIDORA ADQUIRE OS PRODUTOS INTERMEDIADOS POR OUTRA AGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Resta evidenciada a ilegitimidade da Recorrente Best Way Trips Agência de Viagens e Turismo LTDA., para figurar no polo passivo da presente ação, por
inexistir
defeito na prestação de seu serviço de intermediação de venda de produtos para a agência de viagens contratada pela consumidora.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002701-51.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Best Way Trips Agencia de Viagens e Turismo LTDA.

Recorrida(s):

Laura Viviane Pereira dos Anjos

Lucimar Amorim Grubert - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais em desfavor das Reclamadas, para:

a) DECRETAR a revelia da reclamada LUCIMAR AMORIM GRUBERT – ME;

b)
CONDENAR as Reclamadas, de forma solidária,
na
obrigação de promover o reembolso da quantia de R$ 1.535,25 (um mil e quinhentos e trinta e cinco reais)
, acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir do pagamento e de juros de 1% a.m. a partir da citação;

b)
CONDENAR as Reclamadas, de forma solidaria,
ao pagamento de
dano moral no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valor presente.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento que não possui responsabilidade pelo evento narrada na inicial, pois, apenas presta serviço às agencias de turismos, criando programas e pacote a serem comercializados. Aduz que tem função mais técnica do que comercial, e possui como função central a intermediação entre fornecedores de produtos e serviços turísticos com as agências de turismo.

Argumenta que a Recorrida, ao adquirir os produtos turísticos que desejava, teve contato tão somente com a agência de viagens, ainda é possível perceber nas próprias mensagens colacionadas pela recorrida, que foi apenas e tão somente a agência de turismo que informou que iria reembolsar a compra de novas passagens, não há um resquício de responsabilidade da recorrente quanto às questões apresentadas.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a autora adquiriu passagens aéreas (Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ) e hospedagens pela empresa LUCIMAR AMORIM GRUBERT – ME.

Restou demonstrado que não houve falha na prestação de serviço quanto às hospedagens na cidade do Rio de Janeiro/RJ, bem como quanto ao bilhete de ida.

Em relação ao bilhete de volta, segundo consta nos autos, a agência de viagens LUCIMAR AMORIM GRUBERT – ME não conseguiu emitir/alterar o bilhete da autora, sob a justificativa que o site da GOL estava inoperante, somente emitiu o bilhete de seu esposo e, em razão dessa falha, solicitou que a autora adquirisse o bilhete no próprio guichê da empresa aérea e que seria reembolsada da quantia gasta, no caso, R$ 1.535,00.

Além da promessa de reembolso da quantia desembolsada na aquisição do bilhete aéreo, a agência de viagens LUCIMAR AMORIM GRUBERT – ME também se comprometeu a arcar com o custo da hospedagem na cidade de Cuiabá/MT, conforme conversas de aplicativo
Whatsapp
juntadas na inicial.

Desta forma, tem-se que toda contratação realizada pela autora foi diretamente com a agência de viagens LUCIMAR AMORIM GRUBERT – ME, sendo esta agência quem se comprometeu a realizar os reembolsos para a consumidora.

Cabe ainda esclarecer, pelo que consta nos autos, a agência de viagens LUCIMAR AMORIM GRUBERT – ME foi quem realizou as compras tanto da passagem (volta do esposo da autora) como da hospedagem, por intermédio da Best Way Trips Agencia de Viagens e Turismo LTDA., ora Recorrente.

Isto é, o contrato da consumidora foi diretamente com a agência de viagens LUCIMAR AMORIM GRUBERT – ME e esta última realizou as compras por intermédio da Best Way Trips Agência de Viagens e Turismo LTDA.

Logo, os serviços de intermediação da Best Way Trips Agência de Viagens e Turismo LTDA. junto à agência de viagens LUCIMAR AMORIM GRUBERT – ME não teve falha, posto que as reservas das hospedagens estavam corretas e a passagem aérea do esposo da autora também.

Portanto, resta evidenciada a ilegitimidade da Recorrente Best Way Trips Agência de Viagens e Turismo LTDA. para figurar no polo passivo da presente ação, por inexistir defeito na prestação de seu serviço.

O evento danoso narrado nestes autos, no caso, ausência de emissão do bilhete de volta para autora, ocorreu por culpa exclusiva da agência de viagens LUCIMAR AMORIM GRUBERT – ME, sendo que a Recorrente em nada concorreu para a ocorrência de tal evento.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
reconheço a ilegitimidade passiva
suscitada pela Recorrente e
JULGO EXTINTO ESTE FEITO
, sem resolução do mérito, em relação a esta Recorrente, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024